Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737760-64.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOÃO CAMARGO DA SILVA EMBARGADO: S &amp; S MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, BITTENCOURT CLINICAS INTEGRADAS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CAMARGO DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 65775117, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos no ID 66147757, o embargante afirma estar configurado cerceamento de defesa, tendo em vista que, a despeito de haver protestado, na inicial da ação de usucapião, pela produção de provas, em especial testemunhal e pericial, a d. Magistrada de primeiro grau não concedeu oportunidade para este fim. O embargante assevera, ainda, que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de examinar todos os argumentos e documentos juntados aos autos, em especial o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, com a finalidade de demonstrar a inexistência de registro de alienação fiduciária na data em que o automóvel foi adquirido. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação interposto. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024 às 09:55:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora